Tribunal: TCU
Processo: 003.672/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.672/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Doracy Nascimento da Cunha (XXX.861.452-XX); Esli Freitas da Costa (XXX.820.137-XX); Maria Bernadete Tavares Pina (XXX.542.357-XX); Nilcea Guimaraes Alves (XXX.036.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato 59755/2025 - Inicial - Evandro Mauricio da Cunha: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Para o ato 61561/2025 - Inicial - Clovis Rufino da Costa: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. Para o ato 59730/2025 - Inicial - Odail Chagas Alves: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e 1.7.4. Para o ato 59243/2025 - Inicial - Jose Raimundo de Goes Pina: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.